Tribunal: TJMT
Processo: 1013547-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013547-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIAS JUNIOR VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 008.553.391-28 (APELADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXCESSO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL – DANOS FÍSICOS COMPROVADOS – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR EXCESSIVO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

2.
O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca, a abordagem policial excessiva e desarrazoada, ensejando, portanto, o dever de indenizar a título de danos morais.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido, quando não atendidos tais critérios.

4. Avaliando os próprios fundamentos lançados na decisão de primeiro grau, revela-se razoável a fixação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral.

5. Recurso de apelação conhecido e, provido, em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n° 1013547-23.2019.8.11.0041 ajuizada por Elias Junior Vieira do Nascimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais com a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais a partir do evento danoso, sem prejuízo da condenação em honorários sucumbenciais no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou que os policiais envolvidos no caso em tela apenas desempenharam as suas funções e agiram em estrito cumprimento de um dever legal, o que afasta a responsabilização estatal por dano moral. No mais, postulou a redução do dano moral por resultar em excessiva condenação. Requereu, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso de apelação.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu sem manifestação da parte recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na intervenção (id. 90235977).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n° 1013547-23.2019.8.11.0041 ajuizada por Elias Junior Vieira do Nascimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais com a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais a partir do evento danoso, sem prejuízo da fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Extrai-se dos autos que o recorrido, que é deficiente auditivo, juntamente com um amigo, foram abordados por policiais militares no dia 28 de outubro de 2018, por volta das 03h30min da manhã, em uma festa que estava sendo realizada no “Clube Xomano” no bairro Jardim Brasil, cidade de Cuiabá/MT.

Na ocasião, agindo com aparente truculência e excesso de poder, os militares
alvejaram o pé direito do recorrido com arma de fogo de 12 mm
, que ocasionou fratura no 2o metatarso.

Após a consumação do ato, encaminharam o recorrido para uma Unidade de Saúde, sem qualquer comunicação aos familiares.

Diante do evento danoso, o recorrido foi submetido a procedimento cirúrgico, onde foram removidos no seu pé direito 15 (quinze) pedaços de projétil de arma de fogo e tampas da munição.

Os fatos narrados foram levados a conhecimento da Autoridade Policial pelo apelado, conforme Boletim de Ocorrência n° 218.337283 e Termo de Declaração datado de 05/11/2018 perante a Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão e Estatística da Corregedoria Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Formalizada a triangularização processual, sem provas consubstanciais em sentido contrário, resultou-se a seguinte sentença:

“
ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS, condenando o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula no 362 do STJ), e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015”

Pois bem. A Constituição Federal de 1988, seguindo uma tradição estabelecida desde a Constituição Federal de 1946, determinou, em seu art. 37 Parágrafo 6o, a responsabilidade objetiva do Estado e responsabilidade subjetiva do funcionário, a saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

§ 6o
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes
,
nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade do Poder Público não existirá ou será atenuada quanto à conduta da Administração Pública não der causa ao prejuízo ou concorrem outras circunstâncias que possam afastar ou mitigar sua responsabilidade, ressalvado que compete ao ente público comprovar as causas excludentes da responsabilidade.

Todavia, a defesa apresentada limitou-se a arguição de que os agentes públicos agiram no estrito cumprimento de um dever legal, sem, contudo, demonstrar indubitavelmente causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito perseguido pelo autor da ação.

Nesse sentido, é acertada a decisão de primeiro grau ao responsabilizar o recorrente pelo pagamento de dano moral decorrente da responsabilidade objetiva, eis que, o evento danoso foi comprovado e, as lesões físicas no apelado apresentam nexo
causal com a conduta do agente estatal, ao passo que não há provas no sentido de que o recorrido, deficiente auditivo, oferecia risco ou demonstrava sinal de periculosidade.

É cristalino nos autos que houve excesso e abuso de poder praticado pelos agentes policiais que realizaram a abordagem do recorrido e alvejaram 15 (quinze) vezes o seu
pé direito com arma de fogo 12 mm, que, naturalmente, ocasionou fratura no 2o metatarso, e todos os danos decorrentes.

Nesse sentido, ficaram configurados os danos morais experimentados pelo apelado, que foi alvejado de forma injusta pelo agente público, surgindo para o Estado à
responsabilidade
em arcar com o pagamento de indenização, diante da sua
responsabilidade

objetiva.

Com efeito, dispõe o artigo 944, parágrafo único, do Código Civil que
“a indenização
mede-se pela extensão do dano
; se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

Elementar que o dano moral aferido no caso
sub judice
decorre da pura responsabilização civil do Estado por ato negativo e excessivo praticado por seus agentes públicos no exercício das suas funções. Não se confundem desta forma, dano moral e dano estético.

De acordo com as provas indiciárias, o recorrido foi submetido a procedimento cirúrgico no pé lesionado e permaneceu internado pelo período de 02 (dois) dias (31/10 a 01/11/2018). Foi orientado a não pisar, usar muletas, estimular os movimentos das articulações, retirar os pontos em 07 (sete) dias, dentre outros, bem como fazer uso de medicamentos para melhor evolução do quadro clínico.

Em razão dos fatos, foi, ainda, autorizado a se afastar de eventuais atividades laborativas pelo período de 60 (sessenta) dias.

Não obstante os danos derivados do próprio evento danoso, não há outros subsídios que apontem pelo agravamento do seu quadro clínico, perda do membro e/ou danos irreversíveis e incapacitantes, ou ainda, perda de oportunidade no mercado de trabalho.

Em outras palavras, nota-se que ao contrário do dano moral puro e simples, o
dano
estético refere-se à lesão na integridade física da pessoa, em caráter permanente, devendo tal circunstância ser aferida objetivamente, ou seja, sem vinculação a eventuais sentimentos de humilhação e desgostos em tese experimentados pela vítima.

O dano moral puro, por sua vez, configura-se apenas com a situação ilícita ou abusiva. Decorre de situações graves que ferem o direito da personalidade diante de seus sérios efeitos. É o dano vinculado a própria existência do fato
in re pisa
cujos resultados são presumidos.

Partindo-se desta premissa,
a fixação do
quantum
indenizatório dos danos morais, deve-se ater a uma quantia que, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, amenize a ofensa à honra e não se afaste do caráter pedagógico da sanção imposta.

Deve, portanto, ser fixado tomando-se em conta a gravidade do fato, suas consequências, condição social da vítima e infrator, porém sem configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta e. Corte tem acompanhado este entendimento conforme os seguintes posicionamentos sobre a questão:

“(...) 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva de maneira que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos dos seus agentes, somente se desonerando se acaso demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.

3. (...). 5. Configurado o dano moral a fixação do quantum indenizatório deve atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, para não caracterizar o enriquecimento indevido do autor, e, ainda, refletir no patrimônio do ofensor de modo suficiente a evitar a reiteração da prática ilícita. (N.U 1006352-75.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

(...) A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos particulares no exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo aquele pelos danos a que os seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, em razão da adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico. Constatada a ilegalidade da prisão, exsurge o dever de indenizar os danos morais sofridos, segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral deve guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas. (N.U 0006542-28.2012.8.11.0003, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Nesse seara, se evidencia que o
valor arbitrado foi excessivo e desproporcional, uma vez os danos causados não resultaram na perda de função total ou parcial do membro afetado, bem como não reduziram a capacidade laborativa do apelado ou ocasionaram transtornos excepcionais, além daqueles decorrentes da própria lesão.

Forte nessas razões, impõe-se conhecer e dar parcial provimento do recurso de apelação para reformar a sentença vergastada e,
reduzir o valor dos danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Honorários sucumbenciais já fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022